Tribunal: TJDFT
Processo: 0748009-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Vistos etc. Não havendo sido formulado pedido de liminar, cite-se o réu para, querendo, contestar, devendo, inclusive, manifestar-se acerca da pretensão de levantamento, pela autora, de valores alegadamente depositados a maior, concernentes ao depósito premonitório, ficando assinalado o prazo de 20 (vinte) dias para esse desiderato. I. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator